Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726140-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: 51.913.041 DANILO MAIA DUARTE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante, em reconvenção, para que o agravado “não utilize a extensão de seu bar, o espaço destinado a estacionamento de veículos”, sob pena de multa diária. A associação agravante alega, em síntese, que: 1) representa cada proprietário das unidades imobiliárias e respectivas frações ideais, bem como o Ed. Ônix Mult Center em suas relações recíprocas e com terceiros; 2) em decorrência do uso irregular das vagas de estacionamento, que tomou proporção desmedida frente ao empreendimento, o agravado está causando grande transtorno para toda a população local, e não somente aos moradores do condomínio; 3) as vagas de estacionamento têm sido usadas como extensão dos bares, impedindo o trânsito de veículos; 4) a Administração de Águas Claras afirma que é a associação agravante que tem poder para autorizar ou não a ocupação de suas áreas de uso comum; 5) os transtornos que os bares do condomínio têm causado à população local já foram objeto de reportagens, postagens nas redes sociais, fotografias e protocolos de denúncia aos órgãos do GDF. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que se abstenha de fazer a obstrução do estacionamento, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão por meio da qual indeferi anterior pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento envolvendo os mesmos fatos (AGI 0723326-39.2024.8.07.0000): “Muito embora esteja demonstrada a ocupação das vagas de estacionamento pelo estabelecimento agravado, com aglomeração de pessoas, consta dos autos reportagem em que a Administração Regional de Águas Claras informa se tratar de área particular. E, quanto a isso, a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do agravado (para que a agravante se abstivesse de praticar atos de fiscalização e sanção contra ele) ressaltou que o estabelecimento não é vinculado à associação agravante, razão pela qual ela não poderia, em tese, obrigá-lo a desocupar a área do estacionamento. Além disso, embora acionados os órgãos de fiscalização, ainda não há notícia do resultado dessa providência para que se possa compreender adequadamente a situação que envolve as partes.” Sendo assim, tratando-se de questão complexa, que envolve inclusive discussão sobre a natureza particular da área e direito de associação, e havendo decisão favorável ao agravado para que a associação agravante se abstenha de praticar atos de fiscalização e sanção contra ele, é prudente que se aguarde a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator